Tribunal: TJDFT
Processo: 0708307-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DEDUZIDO PELO PRÓPRIO AUTOR. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
I. A competência para conhecer e julgar ação de busca e apreensão é de natureza relativa e, por conseguinte, só pode ser declinada na hipótese de acolhimento de arguição de incompetência deduzida pelo réu, consoante a inteligência dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
II. O autor se posiciona a respeito da competência no momento em que ajuíza a demanda, nos termos do artigo 319, inciso I, do Código de Processo Civil, de maneira que, depois disso, só o réu tem a prerrogativa processual de suscitar incompetência relativa.
III. Mesmo em se tratando de ação de busca e apreensão movida contra consumidor, a competência, exatamente porque fixada em razão do território, não perde o seu caráter relativo.
IV. Não é processualmente admissível que o próprio autor, depois de proposta a demanda e de sedimentada a competência em função da distribuição, na forma do artigo 43 do Código de Processo Civil, pleiteie a sua modificação por conta de algum lapso ou evento superveniente.
V. Recurso conhecido e desprovido.